Tribunal: TJSP
Processo: 1034536-20.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A sentença determinou o restabelecimento do plano de saúde da autora e condenou a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, além das custas

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A sentença determinou o restabelecimento do plano de saúde da autora e condenou a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a legalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplência e (ii) a obrigação da ré de indenizar os danos morais decorrentes do cancelamento indevido.
III. Razões de Decidir
3. A conduta da ré foi considerada abusiva por não notificar previamente a autora sobre a inadimplência, conforme exigido pelo art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei 9.656/98, que exige notificação comprovada até o quinquagésimo dia de inadimplência.
4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça não considera válida a notificação apenas por e-mail, especialmente em casos envolvendo idosos. A falta de notificação adequada resultou em cancelamento indevido, configurando dano moral in re ipsa, dada a idade avançada da autora e a necessidade de atendimento médico.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A notificação de inadimplência deve ser feita de forma válida e comprovada, especialmente em contratos de plano de saúde. 2. O cancelamento indevido de plano de saúde sem notificação prévia configura dano moral, especialmente quando afeta a dignidade de pessoas idosas.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, Lei 9.656/98, art. 13, II; CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1015129-98.2024.8.26.0127, Rel. Claudio Godoy, 1a Câmara de Direito Privado, j. 17/04/2026.
TJSP, Apelação Cível 1000669-52.2024.8.26.0533, Rel. Alcides Leopoldo, 4a Câmara de Direito Privado, j. 13/04/2026.